Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735725-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA AGRAVADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, NASSIM TOUFIC ESBER BITTAR NETO, PEDRO AUGUSTO MOREIRA BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família – Impenhorabilidade Reconhecida - Falecimento do Devedor - Novo Requerimento - Perigo de Dano Reverso – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a parte recorrente pretende a penhora da unidade autônoma “C”, ML 03, Conjunto 02, Lote 09, Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), com área de 1.438,5381 m2, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob o n°. 118.048. Todavia, nos autos do Embargo de Terceiro no. 0714520-68.2022.8.07.0005 a questão já foi julgada, com trânsito em julgado, reconhecendo a impenhorabilidade do bem por ser bem de família. A despeito da parte recorrente alegar que o imóvel perdeu a característica de bem de família porque a família reside em Uberaba/MG, é certo que “não é necessário que a devedora proprietária resida no bem para ele merecer a proteção do bem de família, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e seja utilizado com a finalidade de moradia permanente, como estabelece o art. 5o da Lei no 8.009/1990.” (REsp n. 2.142.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) Além disso, consoante formal de partilha acostado aos autos, somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel foi transferido aos herdeiros, de modo que a meação não pode responder pela dívida, sendo necessária a formalização do Contraditório para decisão da questão de fundo. Em virtude da proteção legal atribuída aos bens imóveis utilizados para fins de residência familiar e considerando o trânsito em julgado de decisão anterior, inexiste perigo de dano na análise de novo pedido de penhora sob o argumento de fato noto. De fato, o perigo de dano é reverso para a entidade familiar. Além disso, eventual expropriação do bem poderá ensejar perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Assim, entendo que a sensibilidade do tema determina a submissão da matéria ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator